Tribunal: TJMT
Processo: 0039276-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039276-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCYWENDER VICTOR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 039.790.921-78 (APELADO), ABEL ALBINO DE ARRUDA - CPF: 111.451.881-68 (ADVOGADO), DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA - CPF: 714.483.901-25 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 037.775.481-11 (APELANTE), RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI (APELANTE), RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI - CPF: 034.510.261-47 (APELANTE), THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS - CPF: 006.593.001-09 (ADVOGADO), IVO ANTONIO VIEIRA - CPF: 316.209.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 037.775.481-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO E AGRESSÕES FÍSICAS. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E PENSÃO VITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e condenou os réus ao pagamento de danos moral, danos material e pensão mensal vitalícia, em razão de atropelamento seguido de agressões físicas que causaram lesões graves e incapacidade laborativa.

O recorrente suscita preliminares de suspensão do processo em razão de ação penal em curso e nulidade da citação por edital, além de impugnar a responsabilidade civil e as condenações impostas.

Sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos demandados com base no conjunto probatório produzido.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo civil em razão de ação penal conexa; (ii) saber se é nula a citação por edital por ausência de esgotamento das diligências; e (iii) saber se há prova suficiente da autoria e responsabilidade civil do recorrente, bem como da adequação das condenações impostas.

III. Razões de decidir

A independência entre as instâncias civil e penal afasta a suspensão automática do processo, salvo demonstração de prejudicialidade externa, o que não se verifica no caso.

A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento das tentativas de localização do réu, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a responsabilidade dos réus, com base em depoimentos, elementos documentais e confissões extrajudiciais.

Configurado o ato ilícito, mantém-se o dever de indenizar, inclusive quanto aos danos moral, material e à pensão mensal vitalícia, diante das lesões e da incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A existência de ação penal em curso não impõe a suspensão automática do processo civil, salvo demonstração de prejudicialidade externa. 2. A citação por edital é válida quando esgotadas as diligências para localização do réu, inexistindo nulidade sem prejuízo. 3. Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação por responsabilidade civil, inclusive com indenização e pensão vitalícia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ricardo Tomazini Marques Linaldi contra sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada por Francywender Victor do Espírito Santo, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade civil dos réus por atropelamento seguido de agressões físicas, condenando-os solidariamente ao pagamento de: (i) R$ 200.000,00 a título de dano moral; (ii) R$ 1.713,38 por dano material; (iii) pensão mensal vitalícia equivalente a um salário mínimo desde o evento danoso; além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante, em síntese: (i) suscita preliminar de suspensão do processo, com fundamento nos arts. 313, V, “a”, e 315 do CPC, em razão da existência de ação penal em trâmite (processo no 0013919-59.2014.8.11.0042), cujo desfecho influenciaria diretamente o julgamento da demanda cível; (ii) argui nulidade da citação por edital, sob o argumento de ausência de esgotamento dos meios para localização do réu, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) sustenta a inexistência de provas suficientes quanto à autoria, destacando que o veículo envolvido no acidente não foi identificado com certeza, havendo laudo técnico que aponta inexistência de vestígios conclusivos quanto à participação do automóvel de sua propriedade; (iv) afirma que a condenação baseou-se em meras suposições e indícios, em violação ao princípio do
in dubio pro reo
; (vi) impugna a condenação ao pagamento de danos moral, material e pensão vitalícia, alegando ausência de comprovação adequada dos prejuízos e excesso nos valores arbitrados, bem como sua hipossuficiência econômica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente a suspensão do feito até o julgamento da ação penal e a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francywender Victor do Espírito Santo propôs ação ordinária de indenização por danos morais e materiais por ato ilícito c/c responsabilidade civil por acidente de trânsito em face de Ricardo Tomazini Marques Linaldi e Ricardo Rodrigues dos Santos, aduzindo, em síntese, que, na madrugada de 13.04.2014, foi vítima de atropelamento seguido de agressões físicas praticadas pelos demandados, fato que lhe teria ocasionado graves lesões corporais, sequelas permanentes e incapacidade laborativa, razão pela qual postulou a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos material, lucros cessantes, pensão mensal vitalícia e compensação por dano moral.

Sobreveio sentença de parcial procedência, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá reconheceu a responsabilidade civil solidária dos requeridos e os condenou ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de dano moral, R$ 1.713,38 (um mil setecentos e treze reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, além de pensão mensal vitalícia equivalente a um salário mínimo, desde a data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, Ricardo Tomazini Marques Linaldi sustenta, em síntese: (i) a necessidade de suspensão do processo, com fundamento nos arts. 313, V, “a”, e 315 do CPC, em razão da pendência de ação penal fundada nos mesmos fatos, ao argumento de que o desfecho da persecução criminal poderá influenciar diretamente a definição da autoria e da responsabilidade civil; (ii) a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios para sua localização, em alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) no mérito, a inexistência de prova suficiente quanto à autoria e à responsabilidade que lhe foram imputadas, além de insurgir-se contra as condenações impostas na sentença.

No tocante ao pedido de suspensão do feito, não assiste razão ao recorrente. A independência entre as instâncias civil e penal constitui diretriz expressamente acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo que a mera existência de ação penal em curso, ainda que fundada nos mesmos fatos, não conduz, por si só, à paralisação da demanda indenizatória. A suspensão prevista nos arts. 313, V, “a”, e 315 do Código de Processo Civil reclama a demonstração de efetiva prejudicialidade externa, vale dizer, de situação em que o julgamento da causa cível dependa, de forma necessária e lógica, da prévia definição da controvérsia submetida ao juízo criminal.

No caso concreto, não se evidencia tal relação de dependência. A controvérsia deduzida nestes autos foi instruída com elementos probatórios próprios, submetidos ao contraditório judicial, aptos, em tese, à formação do convencimento do magistrado cível, não se verificando impedimento jurídico ao exame da responsabilidade civil independentemente do desfecho definitivo da ação penal. Ainda que pendente recurso na esfera criminal relativo à decisão de pronúncia, tal circunstância, por si só, não impõe o sobrestamento obrigatório do presente feito, sobretudo porque a responsabilidade civil possui regime jurídico autônomo e standard probatório distinto daquele exigido para a condenação penal.

Nesse sentido já decidiu este colendo Tribunal,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL . INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PENAL SOBRE FATO OU AUTORIA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de ação cível indenizatória, sob o fundamento de que a responsabilidade civil é independente da criminal, salvo quando a inexistência do fato ou a negativa de autoria tenham sido reconhecidas no juízo penal . 2. O agravante alegou a necessidade de suspensão da ação até o julgamento da ação penal, sob pena de risco de decisões conflitantes, diante da pendência de apuração de provas técnicas no inquérito criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em saber se a pendência de ação penal relacionada aos mesmos fatos que fundamentam a ação cível justifica a suspensão do processo indenizatório, à luz do art. 935 do Código Civil. III. RAZÕES DE
DECIDIR 4 . O art. 935 do CC estabelece a independência entre as esferas cível e criminal, excetuando-se os casos em que houver sentença penal que reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria. 5. A suspensão do processo cível não é automática, exigindo demonstração concreta de que a instrução da demanda depende da definição da responsabilidade penal, o que não se verifica nos autos . 6. A jurisprudência é no sentido de que, inexistindo decisão penal definitiva sobre o fato ou a autoria, a ação cível pode prosseguir, resguardando-se o aproveitamento futuro de eventual decisão penal, se pertinente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “
1. A suspensão do processo cível com fundamento em ação penal conexa não é obrigatória, salvo quando já reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria pela jurisdição criminal. 2 . É legítima a continuidade da ação cível quando há elementos probatórios suficientes para o seu regular processamento, ainda que pendente apuração criminal sobre os mesmos fatos.
” Dispositivo relevante citado: CC, art. 935. (...)”
(TJMT, RAI 10303327620258110000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17.10.2025 – negritei)

Também não prospera a preliminar de nulidade da citação por edital. Consoante se extrai dos autos, a insurgência já fora apreciada e rejeitada na fase de saneamento, ocasião em que o Juízo de origem consignou terem sido esgotadas as tentativas de localização e citação pessoal dos demandados, inclusive com a realização de diligências infrutíferas e novas providências destinadas à localização do réu. Somente após a frustração desses meios é que se determinou a citação por edital, em conformidade com a disciplina legal.

A citação por edital, embora excepcional, revela-se válida quando demonstrado o prévio esgotamento das medidas razoáveis de localização da parte demandada, não havendo nulidade a ser pronunciada quando observadas as cautelas legalmente exigidas. No caso, não se identifica vício concreto apto a comprometer a regularidade do ato citatório, tampouco prejuízo processual efetivamente demonstrado pela parte recorrente, circunstâncias que impedem o acolhimento da preliminar arguida.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Mineradora do Valle EIRELI - ME contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da ação de cobrança movida por Pilar Química do Brasil LTDA, fundada em inadimplemento de notas fiscais de fornecimento . 2. A ré foi citada por edital, tendo sido nomeado curador especial. A sentença reconheceu parcialmente o pedido, condenando a ré ao pagamento dos valores relativos às notas fiscais assinadas por representante, excluindo as não acompanhadas de prova de entrega. II . Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a citação por edital, à luz do esgotamento de diligências e da nomeação de curador especial; e (ii) saber se a sentença incorreu em ausência de fundamentação ao não enfrentar expressamente a alegação preliminar de nulidade. III. Razões de decidir
4 . Comprovadas as diligências frustradas para localização da parte ré, a citação por edital revela-se válida, nos termos do art. 256, II, do CPC. A designação de curador especial à ré assegurou o contraditório e a ampla defesa, afastando qualquer alegação de prejuízo.
5 . A ausência de nulidade decorre do princípio da instrumentalidade das formas, não havendo vício formal quando atingida a finalidade do ato processual. 6. A sentença impugnada encontra-se adequadamente fundamentada, inclusive quanto ao indeferimento da preliminar, por meio de fundamentação lógica e contextual, nos moldes do art. 489, § 1o, IV, do CPC . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1 . A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização da parte, sendo suficiente a nomeação de curador especial para assegurar o contraditório.
2. A fundamentação da sentença pode ser realizada por integração lógica e contextual, dispensando resposta explícita a todos os argumentos apresentados.”
(TJMT, RAC

00007823520188110053, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 28.01.2026 – negritei)

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

No tocante à alegação de insuficiência de provas quanto à autoria e à responsabilidade do apelante, não lhe assiste razão.

Com efeito, em que pesem as alegações defensivas, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos revela-se robusto e coerente, avaliado sob a égide do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo suficiente para embasar a conclusão adotada pelo juízo de origem quanto à imputação do dano aos demandados.

Inicialmente, cumpre destacar que há nos autos elementos documentais relevantes, notadamente notícias veiculadas à época dos fatos, as quais dão conta de que os réus teriam confessado a autoria das agressões, conforme se extrai do id. 332664355, p. 27/31, circunstância que, embora não constitua prova isolada, corrobora os demais elementos probatórios reunidos nos autos.

Ademais, os depoimentos colhidos na esfera policial reforçam de forma significativa a participação dos demandados no evento danoso, evidenciando a dinâmica dos fatos e a atuação conjunta dos réus.

Nesse sentido, consta do depoimento de Anderson Luiz Ranzeti que:

“(...) depois de um tempo o RICARDO RODRIGUES Ihe telefonou e falou que ele e o RICARDO TOMAZINI estava na casa do DANILO AUGUSTO, na Cohab CANELAS em Várzea Grande, e disse "FIZEMOS UMA MERDA, VEM PRA CÁ", QUE quando chegou o RICARDO RODRIGUES disse que tinha voltado em frente o Gerônimo e viu o RICARDO TOMAZINI com o rosto cheio de sangue e viram dois "caras" que estavam agredindo o RICARDO TOMAZINI saírem em uma moto,
então eles dois foram atrás, no carro do RICARDO TOMAZINI, FIAT/STILO de cor preta, QUE disseram que atropelaram os "caras", desceram e começaram agredí-lo e achavam que tinham matado eles, QUE o RICARDO TOMAZINI disse "O RICARDO COMEÇOU A BATER E NÃO PARAVA E EU FALAVA VAMO RICARDO, VAMO RICARDO, TÁ BOM", (...)”
–

negritei id. 332664357, p. 78/79.

De igual modo, o próprio corréu Ricardo Rodrigues dos Santos, vulgo Saad, em sede policial, confessou:

“(...) havia carro dos dois lados, e acabaram batendo na moto, QUE após os motoqueiros caírem, o interrogando e o RICARDO desceram do carro, foram até onde eles estava caídos e desferiram alguns golpes, com os pés, contra eles, QUE não se recorda em quem bateu, QUE um pessoal do prédio em frente começaram a gritar e o interrogando e o RICARDO foram embora (...)”
– id. 332664358, p. 2/4.

Por sua vez, o próprio apelante, Ricardo Tomazini Marques Linaldi, também admitiu, em sede policial, sua participação nos fatos:

“(...) QUE desceram do carro e o SAAD disse que era eles que tinham fugido do local que o interrogando foi agredido, nisso um deles começou a xingar, nisso veio o porteiro de um prédio e perguntou o que tinha acontecido e o interrogando disse que eles tinham quebrado uma garrafa no rosto do interrogando, e o rapaz que estava caído começou a dizer que não era ele, momento em que o interrogando deu um tapa e um soco nele, e viu que o SAAD estava batendo no outro rapaz, QUE começou a chegar muita gente, então o interrogando chamou o SAAD para ir embora com medo deles quererem lhe linchar por causa do acidente, QUE não se recorda em qual rapaz bateu, no mais magro ou mais forte (...)” –
id. 332664358, p. 7/9

Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam não apenas a ocorrência do evento danoso, mas também a participação direta dos réus na conduta ilícita, sendo irrelevante, para fins de responsabilização civil, a individualização minuciosa de cada golpe desferido, porquanto caracterizada a atuação conjunta e solidária, nos termos do art. 942 do Código Civil.

Dessa forma, a tese recursal de insuficiência probatória não se sustenta, na medida em que o acervo probatório dos autos é convergente, harmônico e suficiente para a formação do convencimento acerca da responsabilidade civil dos demandados, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, igualmente não merece reparo a sentença.

O valor arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) revela-se proporcional e razoável diante da extrema gravidade dos fatos e das severas consequências suportadas pela vítima, que restou acometida por sequelas permanentes, com perda total da capacidade laborativa e dependência integral de terceiros para as atividades mais básicas da vida cotidiana.

A indenização, nesse contexto, atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, não se mostrando excessiva, tampouco ínfima, mas compatível com a extensão do dano e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

No que se refere à pensão mensal vitalícia, igualmente não merece reparo a sentença. Restou devidamente comprovado nos autos, por meio de laudo pericial técnico, que a vítima sofreu incapacidade total e permanente para o trabalho, com perda definitiva da autonomia funcional, circunstância que autoriza a fixação de pensão indenizatória, nos termos do art. 950 do Código Civil. O valor arbitrado, correspondente a um salário mínimo, mostra-se adequado e em consonância com a jurisprudência, inexistindo elementos que justifiquem sua redução ou exclusão.

Quanto aos danos materiais, igualmente não há reparos a serem feitos, uma vez que o valor fixado encontra respaldo na prova documental constante dos autos, não tendo o apelante logrado êxito em infirmar a comprovação das despesas suportadas pela vítima.

Diante de tais considerações, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida. Como consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026